Tribunal: TJDFT
Processo: 0736830-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. CRIME CONTRA CRIANÇA OU ADOLESCENTE. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. FORA DO CONTEXTO DOMÉSTICO E FAMILIAR. COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL COMUM (JUÍZO SUSCITADO).
I. CASO EM EXAME
Conflito negativo de jurisdição suscitado pela Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente em face da 1a Vara Criminal de Samambaia, nos autos do inquérito policial que apura crime de estupro de vulnerável praticado fora do contexto doméstico e familiar, sem notícia de recebimento de denúncia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir a competência para processar e julgar crime de estupro de vulnerável fora do contexto de violência doméstica e familiar; e (ii) verificar a constitucionalidade e legalidade da Resolução no 01/2024 do TJDFT, que restringe a competência da vara especializada aos casos de violência doméstica e familiar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Resolução no 01/2024 do TJDFT delimita a competência da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente aos casos de violência doméstica e familiar, alinhando-se à autonomia organizacional conferida aos tribunais pelo art. 96, I, "a", da Constituição Federal, e à Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal (Lei no 11.697/2008).
A delimitação da competência não viola o princípio da proteção integral previsto no art. 227 da Constituição Federal, sendo legítima opção administrativa que busca otimizar a prestação jurisdicional em contextos que demandam maior especialização.
O art. 23 da Lei no 13.431/2017 faculta, mas não impõe, a criação de varas especializadas, permitindo ao Tribunal a definição de seus limites de atuação, sem vedar delimitações baseadas no contexto da violência.
No caso concreto, o crime investigado ocorreu fora do contexto de violência doméstica ou familiar, atraindo a competência da Vara Criminal Comum, nos termos do art. 2o, I, da Resolução no 01/2024 do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Conflito conhecido para DECLARAR COMPETENTE o Juízo da 1a Vara Criminal de Samambaia (juízo suscitado).
Tese de julgamento:
A Resolução no 01/2024 do TJDFT, ao delimitar a competência da vara especializada para casos de violência doméstica e familiar contra crianças e adolescentes, constitui exercício legítimo da autonomia administrativa dos tribunais, não violando os princípios constitucionais e legais aplicáveis.
Compete à vara criminal comum processar e julgar crimes contra crianças e adolescentes praticados fora do contexto de violência doméstica e familiar.
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 96, I, "a", e 227; Lei no 11.697/2008, art. 17; Lei no 13.431/2017, art. 23; Resolução no 01/2024-TJDFT, art. 2o, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp no 2.099.532/RJ, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 26.10.2022; TJDFT, CJ no 0735903-49.2024.8.07.0000, rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos.